Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR ADEQUADO.
I – Mantém-se a condenação pela prática de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em Juízo, bem como por laudo pericial, demonstrando a materialidade e autoria do delito.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
III – O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca a proteção estatal, comparecendo na Delegacia.
IV – Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando há prova pericial da violação à integridade física da vítima.
V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).
VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.